Tribunal: CARF
Processo: 10865.720823/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELLE REZENDE COTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE DEFESA/IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser conhecidas às razões/alegações constantes do recurso voluntário que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72.
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRAZO PARA JULGAMENTO DE 360 DIAS. NORMA PROGRAMÁTICA. NULIDADE. INCABÍVEL.
O art. 24 da Lei n° 11.457/2007 não prevê obrigações ou consequências específicas para um processo que tenha duração superior ao referido prazo, tratando-se de norma programática, muito menos capaz de ensejar eventual nulidade do lançamento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A não comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da origem de recursos creditados em contas bancárias ou de investimentos, remete a presunção legal de omissão de rendimentos e autoriza o lançamento do imposto correspondente, conforme dispõe a Lei n° 9.430 / 1996.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N° 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.720823/2012-81
ACÓRDÃO
2301-011.685 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RÔMULO COSTA PAIVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009
MATÉRIA
NÃO
SUSCITADA
EM
SEDE
DE
DEFESA/IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas
hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser
conhecidas às razões/alegações constantes do recurso voluntário que não
foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão
processual, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72.
PRELIMINAR.
NULIDADE
DA
DECISÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INOCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade
quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as
razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão
julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados
pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da
controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRAZO PARA JULGAMENTO DE 360
DIAS. NORMA PROGRAMÁTICA. NULIDADE. INCABÍVEL.
O art. 24 da Lei n° 11.457/2007 não prevê obrigações ou consequências
específicas para um processo que tenha duração superior ao referido
prazo, tratando-se de norma programática, muito menos capaz de ensejar
eventual nulidade do lançamento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO.
A não comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da origem de
recursos creditados em contas bancárias ou de investimentos, remete a
Fl. 835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.685 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720823/2012-81
2
presunção legal de omissão de rendimentos e autoriza o lançamento do
imposto correspondente, conforme dispõe a Lei n° 9.430 / 1996.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N°
26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo da matéria preclusa, e, na parte conhecida,
rejeitar a preliminar e negar provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andre Barros de Moura
(substituto[a] integral), Diogenes de Sousa Ferreira, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende
Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o Recorrente acima identificado,
relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, decorrente da constatação da omissão de
rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada, referente aos
exercícios 2009 e 2010.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 50/53), extrai-se:
Fl. 836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.685 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720823/2012-81
3
MOTIVAÇÃO DESSA AÇÃO FISCAL
a) Esta fiscalização iniciou-se em 04/08/2011, após a análise dos elementos
constantes em nosso banco de dados (dossiê integrado), onde se dá conta de que
o contribuinte apresentou DIRPF - DECLARAÇÕES DE AJUSTE ANUAL (Anos-
Calendário 2008 e 2009), [...] com dados divergentes dos apresentados pelas
diversas Instituições Bancárias através da DIMOF - Declaração de Movimentação
Financeira.
DA APURAÇÃO DOS FATOS
b) Por intermédio do Termo de Início do Procedimento Fiscal datado de
12/08/2011, o contribuinte tomou conhecimento do início dos trabalhos fiscais e
da necessidade de apresentar todos os documentos e esclarecimentos
necessários para a realização dos procedimentos de auditoria.
c) Naquela oportunidade, foi também requisitado que fornecesse cópias dos
extratos relativos a todas as contas bancárias utilizadas durante os anos de 2008 e
2009, acompanhadas de cópias de documentação hábil e idônea, coincidente em
data e valor, que comprovassem a origem dos recursos nelas depositados.
DAS RESPOSTAS ÀS INTIMAÇÕES E DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS
d) Inicialmente o contribuinte apresentou carta datada de 02/09/2011 [...],
acompanhada [...] dos seguintes extratos bancários: a) da Cooperativa de Crédito
Rural da Região da Mogiana S/A agência no 004 conta corrente no 300090-7,
totalizando 49 folhas; b) do Banco BRADESCO S/A, agência 0194 conta corrente no
1841-4, totalizando 28 folhas e c) do Banco do Brasil S/A agência 474-X conta
corrente no 2153, totalizando 35 folhas, todos extratos referentes ao período de
2008 e 2009, os quais foram digitalizados e fazem parte deste processo.
[...]
e) De posse da documentação fornecida, procedemos a análise através do
confronto dos valores movimentados nas diversas contas, excluindo as deduções
relativas à devolução de cheques e a outros estornos computados, obtendo assim
os valores que necessitavam de documentos para terem suas origens justificadas
e para tanto foram encaminhados através de planilhas anexadas ao Termo de
Constatação e Intimação Fiscal. Uma vez que o contribuinte não apresentou, até o
momento da lavratura deste termo de verificação de infração, nenhum elemento
novo que pudesse ser considerado para justificar os valores dos créditos
movimentados em suas contas correntes, muito embora todo o prazo de
prorrogação solicitado tivesse sido concedido, lavramos o Auto de Infração em
referência.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS CONSIDERADOS COMO RECEITAS OMITIDAS
f) De acordo com os fatos ora relatados, é inegável que o contribuinte sob
fiscalização realizou operações que acarretaram movimentação de recursos
financeiros que transitaram pelas contas correntes por ele mantidas nos bancos:
Fl. 837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.685 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720823/2012-81
4
Banco do Brasil S/A agência 0474-X, conta no 2153-9, Banco Bradesco S/A agência
0194 conta no 1841-1 e Cooperativa de Crédito Rural da Região da Mogiana S/A
agência 004 conta no 300090-7, sem terem sido declaradas na sua totalidade à
Receita Federal do Brasil, durante os anos de 2008 e 2009.
Após apresentação de impugnação parcial por parte do Recorrente, foi proferido
Acórdão n° 06-54.855 - 6a TURMA da DRJ em Curitiba/PR, a qual julgou procedente o lançamento,
conforme Ementa abaixo transcrita (e-fls. 790/796):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnado o lançamento em relação ao qual o contribuinte
concorda ou não se manifesta expressamente.
PROVA. PRESSUPOSTO DE FATO.
Impõe-se a improcedência da impugnação quando o contribuinte não apresenta
provas capazes de afastar os pressupostos de fato do lançamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformado com referida decisão, o Recorrente interpôs Recurso Voluntário (e-
fls. 802/823), pugnando pela decretação da nulidade da decisão da DRJ, por ausência de
cientificação do lançamento.
Inova as alegações da impugnação, ao pleitear perícia contábil.
E no mérito, em apertada síntese, aduz ser incabível o lançamento com base em
depósitos bancários.
Por fim, o Recorrente pugna que seja julgado totalmente improcedente o presente
Auto de Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marcelle Rezende Cota, Relatora

Conheço do Recurso Voluntário, uma vez tempestivo e preenchidos os demais
requisitos de admissibilidade.
Fl. 838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.685 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720823/2012-81
5

DELIMITAÇÃO DA LIDE
Preclusão
Na impugnação o sujeito passivo não pugna pela realização de perícia e/ou
diligência.
No recurso, apresentou inovação ao pleitear a realização de perícia contábil com o
fito de comprovar a movimentação financeira.
Nos termos da legislação processual tributária, esses argumentos recursais se
encontram fulminados pela preclusão, uma vez que não foram suscitados por ocasião da
apresentação da impugnação, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto n. 70.235/72, senão
vejamos:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Nessa toada, não merece conhecimento a matéria suscitada em sede de recurso
voluntário, que não tenha sido objeto de contestação na impugnação, motivo pelo qual
trataremos das alegações trazidas na defesa inaugural e repetidas no recurso, o que fazemos a
seguir:

PRELIMINAR
Nulidade da Decisão da DRJ

O Recorrente em sua peça recursal pugna pela nulidade da decisão de piso por falta
de notificação válida do Auto de Infração e por ter passado mais de 4 (quatro) anos para
julgamento.
Contudo, é direito do Recorrente discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, bem como quanto a decisão de piso, sobretudo em seu mérito, mas não
podemos concluir, por conta desse fato, isoladamente, que o lançamento e a decisão não foram
devidamente fundamentados na legislação de regência.
Concebe-se que o Acórdão da DRJ foi lavrado de acordo com as normas reguladoras
do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n° 70.235/72 (com
redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum vício de forma que
pudesse ensejar nulidade do lançamento.
Fl. 839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.685 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720823/2012-81
6
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Ademais, contrariamente ao que alega o Recorrente, ele foi cientificado do Auto
de Infração em 27/04/2012, conforme AR de e-fl. 762, inclusive apresentado impugnação
parcial.
A Delegacia de Julgamento ao afirmar que a Unidade de Origem não apartou os
autos, é justamente para explicitar que a impugnação do contribuinte insurgiu apenas quanto
parte do crédito lançado, ou seja, a parte não questionada é incontroversa, podendo ser apartada
e seguir para cobrança. O que, não influência em nada o lançamento e/ou julgamento.
No que concerne a alegação acerca do prazo de julgamento. Cabe esclarecer que, a
norma do art. 24 da lei no 11.457/2007, reproduzida a seguir, é meramente programática, não
havendo cominação de qualquer sanção em decorrência de seu descumprimento:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo
de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou
recursos administrativos do contribuinte.
Vale salientar que o crédito tributário é constituído no momento da lavratura do
auto de infração, sujeito à revisão com base nas decisões proferidas no processo administrativo
fiscal.
Por fim, observe-se, em complemento à falta de sanção quanto ao descumprimento
do prazo impróprio estabelecido pela norma do art. 24, da Lei no 11.457/2007, que mesmo nos
casos em que o Recorrente se socorre do Poder Judiciário para fins de fazer valer o cumprimento
deste prazo, as decisões operam no sentido de determinar a realização da análise, nunca no
sentido de realizar qualquer exclusão de juros e/ou de parte dos créditos tributários exigidos
(nulidade).
Logo, em face do exposto, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO
Dos Depósitos Bancários

O Recorrente requer seja declarada a insubsistência da autuação, no que diz
respeito a suposta omissão de rendimentos decorrentes de depósitos bancários de origem não
Fl. 840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.685 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720823/2012-81
7
comprovada e, principalmente, por não estar evidenciado nos autos que ditos depósitos
provocaram expressivos reflexos em sua situação patrimonial e financeira.
Primeiramente é importante salientar que o Recorrente não discute,
especificamente, nenhum valor ou depósito considerado pela autoridade fiscal, apenas
questionando legislação, não sendo o bastante para reformular a decisão de piso, como
passaremos a demonstrar.
Em que pesem as razões ofertadas pelo Recorrente, seu inconformismo, contudo,
não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem o processo, conclui-se
que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se formalmente incensurável,
devendo ser mantido em sua plenitude, senão vejamos:
A tributação com base em depósitos bancários, a partir de 01/01/97, é regida pelo
art. 42 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996, publicada no DOU de 30/12/1996, que instituiu a
presunção de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovasse mediante documentação hábil e idônea a origem dos
recursos utilizados nessas operações. Confira-se:
Art. 42, Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição .
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa _física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados.
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa .física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00
Oitenta mil reais) (Alterado pela Lei n" 9.481, de 13.897).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
Fl. 841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.685 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720823/2012-81
8
§ 5° Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será *tirada em relação ao terceiro, na
condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.(incluído pela
Lei n°10.637, de 30.12.2002).
§ 6° Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares'
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares. ('Incluído pela Lei n°10637, de 30,12,2002).
O fato gerador do imposto de renda é sempre a renda auferida. Os depósitos
bancários (entrada de recursos), por si só, não se constituem em rendimentos. Daí por que não se
confunde com a tributação da CPMF, que incide sobre a mera movimentação financeira, pela saída
de recursos da conta bancária do titular. Por força do artigo 42 da Lei n° 9.430, de 1996, o
depósito bancário foi apontado corno fato presuntivo da omissão de rendimentos, desde que a
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados na operação.
Conforme destacado anteriormente, na presunção o legislador apanha um fato
conhecido, no caso o depósito bancário e, deste dado, mediante raciocínio lógico, chega a um fato
desconhecido que é a obtenção de rendimentos. A obtenção de renda presumida a partir de
depósito bancário é um fato que pode ser verdadeiro ou falso, mas o legislador o tem como
verdadeiro, cabendo à parte que tem contra si presunção legal fazer prova em contrário. Neste
sentido, não se pode ignorar que a lei, estabelecendo uma presunção legal de omissão de
rendimentos, autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que o titular da conta
bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos. Em síntese, a lei considera que os depósitos
bancários, de origem não comprovada, analisados individualizadamente, caracterizam omissão de
rendimentos. A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos.
A partir da vigência do artigo 42 da Lei n° 9,430, de 1996, os depósitos bancários
deixaram de ser "modalidade de arbitramento" - que exigia da fiscalização a demonstração de
gastos incompatíveis com a renda declarada (aquisição de patrimônio a descoberto e sinais
exteriores de riqueza), conforme interpretação consagrada pelo poder judiciário e por este
Tribunal.
A fim de consolidar o entendimento deste CARF sobre a matéria foi editada a
Súmula de n° 26, com a seguinte redação:
Fl. 842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.685 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720823/2012-81
9
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
O Recorrente, durante o procedimento fiscal e no contencioso administrativo, não
carreou prova que pudesse correlacionar os depósitos bancários com as alegações trazidas.
Repito que a mera alegação sem a juntada de documentação hábil e idônea, não é
capaz de comprovar a origem dos depósitos, ou seja, o auditor solicita a comprovação específica
de cada depósito, cabendo ao Recorrente contrapor da mesma forma.
Portanto, diante da impossibilidade do Recorrente em comprovar, por meio de
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos que ensejaram a referida movimentação
financeira, evidencia que a mesma corresponde à disponibilidade econômica ou jurídica de
rendimentos sem origem justificada.
Destarte, não tendo sido apresentados argumentos e comprovantes capazes de
ilidi-la, é de se manter a omissão de rendimentos tributáveis, caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada.

Conclusão

Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo do pedido para realização de perícia contábil, para rejeitar a preliminar e, no mérito,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota

Fl. 843
DF CARF MF
Original